Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722299-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORGIVAL PEREIRA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravante apresentou petição e juntou documentação nova (id 62981118). A análise perfunctória dos autos indica que os documentos referidos não foram analisados previamente pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da petição e documentação juntadas em id 62981118 em razão da inovação recursal e da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento da petição e documentação juntadas em id 62981118 ante a inovação recursal e a supressão de instância não implica na possibilidade de sua complementação, modificação ou correção. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator